Tribunal: TJPA
Processo: 0022518-61.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022518-61.2012.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO FONSECA DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0022518-61.2012.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGME: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS ALBERTO FONSECA DOS PASSOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0022518-61.2012.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGME: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS ALBERTO FONSECA DOS PASSOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
CARLOS ALBERTO FONSECA DOS PASSOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID n° 4385118 p. 2-4) que no dia 18/12/2012, policiais militares receberam denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes em um imóvel localizado na Passagem Leal, nº 35 no Bairro do Canudos.

Ato contínuo a guarnição se dirigiu para o local indicado, tendo encontrado o recorrente em frente à referida casa ocasião em que se identificou como proprietário e, ao procederem a revista no local, encontraram dentro de um dos compartimentos da referida residência 04 (quatro) sacos plásticos incolores contendo substância pastosa de cor bege, pesando 490,200g (quatrocentos gramas e duzentas miligramas), tendo por tal fato o mesmo sido denunciado pela conduta prevista no art. 33
,
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4385119 - p. 17-20), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4385120 p. 10-16), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4385121 - p. 1-7).

Nesta instância, em parecer (ID n° 4385121 – p. 11-17), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de pauta no
Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO N.º ApCrim 0022518-61.2012.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGME: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS ALBERTO FONSECA DOS PASSOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados razão pelas quais conheço do apelo.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito após denúncia, e com a ação da polícia os agentes encontraram no interior de um dos compartimentos da residência do acusado 04 (quatro) sacos plásticos incolores contendo cocaína, pesando 490,200g (quatrocentos gramas e duzentas miligramas), com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4385118 p. 24).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise do testemunho prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, tanto pela quantidade, quanto pelo modo como estava alocada.

A
testemunha de acusação
, Policial Militar MARCO ANTONIO DE SOUZA GONÇALVES, que realizou o flagrante, declarou que no dia dos fatos – após denúncias – diligenciou na residência apontada pela denunciação e, neste local encontrou o acusado bem como, acondicionadas em um dos cômodos 04 (quatro) sacos plásticos incolores contendo cocaína, pesando 490,200g (quatrocentos gramas e duzentas miligramas), com a finalidade de comercialização.

Vale ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, é entendido pela jurisprudência que possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

O
acusado
, por sua vez, negou a prática delitiva.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante , restou evidenciado que a droga apreendida na residência do mesmo pertencia a ele, o que se verifica pelo depoimento da testemunha, até mesmo porque nenhuma outra prova carreada aos autos, confirma a versão apresentada pelo recorrente.

Assim, sendo inviável o pedido de absolvição, deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022